Tribunal: STF
Processo: RE 1297802
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO DO BEM. TRADIÇÃO ANTES DO FATO GERADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. REAPRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO.  ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.   



Relatório   



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa e trecho relevante destaco:  



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO POSSUIDOR. TRADIÇÃO EM ÉPOCA ANTERIOR AO FATO GERADOR.



    Recurso de apelação conhecido apenas de forma parcial, uma vez que não há interesse recursal do réu acerca de condenação aos ônus sucumbenciais, uma vez que a decisão singular não o condenou com tais ônus.



    Hipótese em que o Estado do Rio Grande do Sul ajuizou ação de execução fiscal fundada em inadimplemento de IPVA em face contribuinte registrado como proprietário junto ao DETRAN, contudo, após a oposição de exceção de pré-executividade por este último, foi demonstrada que havia sido dada a tradição e venda em momento pretérito à constituição dos débitos, devendo ser reconhecida a ilegitimidade passiva do executado.



    Em relação ao prequestionamento, não há necessidade de o julgador analisar todas as normas constitucionais e infraconstitucionais ventiladas pelas partes.



    AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    UNÂNIME. ” 



    (e-doc. 1, p. 110; grifos nossos).  



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o Estado do Rio Grande do Sul alega a violação do art. 150, inc. III, al. “c”, da CRFB. Sustenta que ”ora, a situação do ora recorrido enquadra-se com perfeição no art. 6º, II, da aludida Lei Estadual nº 8.115, de 1985, porque não houve a adequada comunicação ao DETRAN, como mesmo reconhecido na sentença, pelo que seria devido o IPVA pelo ora recorrido”. Aduz que “com a devida vênia, não se pode concordar com a aplicação do princípio constitucional da anterioridade nonagesimal ao caso em tela. O princípio constitucional é claro ao afirmar que anterioridades comum e nonagesimal somente se aplicam quando (a) houver instituição de tributo; (b) houver aumento de tributo”. Por fim, requer a reforma do acórdão combatido (e-doc. 1, p. 134, 138 e 141).   



    É o relatório. 



Análise



    3. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo alguns trechos do acórdão recorrido:  



    “ Diante de tal informação, efetivamente a execução foi direcionada contra pessoa que não ostentava legitimidade para constar como sujeito passivo de obrigação tributária.    



     Isso porque, deve se levar em conta a letra legal vigente à época. Dessa forma, aplicável o disciplinado pela Lei Estadual nº 8.115/85:



    Art. 7º - São responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos;



    I - o adquirente ou remitente do veículo automotor, em relação aos débitos do anterior ou anteriores proprietários;



    II - o fiduciante ou possuidor direto, em relação ao veículo automotor, objeto de alienação fiduciária em garantia.



    § 1º - A responsabilidade referida neste artigo excluí a do substituído, exceto quanto à prevista no item II, hipótese em que essa mesma responsabilidade é atribuída supletivamente ao fiduciário ou possuidor direto”



    (...)



    Ainda, cumpre salientar que deve ser aplicada ao feito a disposição inicial da Lei nº 8.115/85, antes da redação dada pela Lei nº 14.381/2013, que alterou o artigo 6º da referida norma legal.



    Isso porque, a Lei nº 14.381/2013 teve sua edição publicada no Diário Oficial na data de 27/12/2013¹, e o contrato entre particulares que alterou a posse do veículo se deu em 06/01/2014 (fl.29), ou seja, antes de escoado o prazo de anterioridade nonagesimal previsto para efetiva exigência da norma legal e consequente aplicação de seus efeitos”.



    (e-doc.1, p. 116-117 e 120; grifos nossos).  



    4. Com efeito, diante do teor da decisão recorrida, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo quanto à temática tributária do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, bem como para avaliar a existência de ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal, seria necessário apreciar os autos à luz da legislação infraconstitucional local, o que é irrealizável no âmbito do recurso extraordinário, atraída a incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF:  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”  



    5. Nessa linha, são os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno deste Pretório Excelso:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.326.996-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021; grifos nossos)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Alienação fiduciária. IPVA. Responsabilidade tributária. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 5. Reexame do acervo fático-probatório.6. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Competência legislativa plena dos estados-membros para editar normas gerais sobre o IPVA na ausência de lei complementar nacional. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento. ”



    (ARE nº 1.008.420-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/06/2017, p. 03/08/2017)  



Dispositivo



    6. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios por instância anterior (e-doc. 1, p. 66), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observado o limite legal.  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de novembro de 2022.    



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator